Tribunal: TJMT
Processo: 1029909-55.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029909-55.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CICERO SILVA DA CONCEICAO - CPF: 011.915.463-30 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1029909-55.2021.8.11.0001

Origem:
SEXTO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA D
E CUIABÁ
/MT

Recorrente:
CICERO SILVA DA CONCEICAO

Recorrid
o:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 19/09/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INEXIGIBILIDADE DO DÉB
ITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. CESSÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DA EMPRESA DEMANDADA.
DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM
A EMPRESA CALCARD

ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
.
REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERÍCIO REGULAR DE DIREITO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. AFASTAMENTO.
SENTENÇA PARCIALMEN
TE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrente
CICERO SILVA DA CONCEICAO
postula
reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2
. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos o contrato
originário da dívida objurgada, firmado entre a consumidora e a
CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
, devidamente assinado, em obediência ao disposto no art
igo
373, inc. II, do Código de Processo Civil, bem como
o Termo de
C
essão de
C
rédito
.

3
. Verossimilhança das alegações da empresa Recorrida, mormente porque a assinatura constante no contrato colacionado a contest
ação é idêntica àquela aposta no
s demais
documento
s

colacionados aos autos
.

4
. Reconhecimento do débito é medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seu adimplemento, tendo a empresa Recorrida agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome do consumidor nas entidades de proteção ao crédito.

5
. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do art
igo
80 do Código de Processo Civil, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

6
. Sentença parcialmente reformada.

7
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que o Recorrente
CICERO SILVA DA CONCEICAO
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de im
procedência, com a condenação do consumidor
nas penas de litigância de má-fé.

Inconformado, o Recorrente

CICERO SILVA DA CONCEICAO

nas razões recursais
pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja
afastada
a
condenação
imposta a título de
litigância de má-fé.

Não aportaram aos autos as
contrarrazões recursais
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022